Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009260-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (AGRAVADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURO XAVIER DE QUEIROZ - CPF: 594.444.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - CPF: 049.789.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 015.407.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WAYNE MARIANO - CPF: 075.515.448-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - ME - CNPJ: 18.798.493/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONTADOR E SÓCIO COTISTA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal liminar, com efeito ativo, para excluir Solange da Silva Lima (contadora) e Wagner Rodrigues Coutinho (sócio cotista) do polo passivo da Execução Fiscal no 1029520-76.2023.8.11.0041, por ausência de enquadramento no art. 135, III, do CTN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio e contadora em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a inclusão dos agravados no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo jurídico à luz do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência vigente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade tributária de terceiros prevista no art. 135, III, do CTN exige prova de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, não sendo presumida pela simples condição de sócio ou contadora.

4. A inclusão de contador na Certidão de Dívida Ativa com base apenas em seu vínculo funcional com a empresa viola entendimento consolidado do STF na ADI no 4.845/MT, que declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/1998.

5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva pode ser feito em sede de exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393/STJ, desde que não haja necessidade de dilação probatória, como no caso concreto.

6. O processo administrativo tributário acostado aos autos não apresentou fundamentos jurídicos ou provas que justifiquem a responsabilização pessoal dos agravados, o que inviabiliza sua manutenção no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade de terceiros prevista no art. 135, III, do CTN exige demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, não bastando a mera condição de sócio ou contador.

2. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

3. É inconstitucional a inclusão de contador no polo passivo da execução fiscal com base no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF na ADI no 4.845/MT.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 135, III; CF/1988, art. 146, III, b.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI no 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.02.2020; STJ, Súmula 393; TJ-MT, Ag. Inst. no 1027981-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 04.12.2024; TJ-MT, Ag. Inst. no 1023892-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009260-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA LIMA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que concedeu tutela recursal liminar, concedendo o efeito ativo pleiteado até a ulterior decisão de mérito deste recurso, a fim de excluir os agravados
Solange da Silva Lima e Wagner Rodrigues Coutinho
do polo passivo da Execução Fiscal n.o 1029520-76.2023.8.11.0041, com fundamento na ausência de enquadramento no art. 135, III, do CTN.

Em suas razões, o agravante sustenta que, a decisão agravada antecipou indevidamente o mérito da lide, esvaziando o objeto recursal e impedindo a apresentação de contrarrazões pela Fazenda Pública.

Alega que, a exclusão dos corresponsáveis, reconhecida liminarmente, contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribui presunção de legitimidade à Certidão de Dívida Ativa e impõe ao corresponsável o ônus de comprovar a inexistência de ato ilícito ou excesso de poder.

Ressalta, ainda, que, os agravados figuram como responsáveis na CDA desde a fase administrativa, e que eventual discussão quanto à sua responsabilização demanda dilação probatória, sendo incabível seu enfrentamento em sede de exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGR
AVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009260-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA LIMA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que concedeu tutela recursal liminar, concedendo o efeito ativo pleiteado até a ulterior decisão de mérito deste recurso, a fim de excluir os agravados Solange da Silva Lima e Wagner Rodrigues Coutinho do polo passivo da Execução Fiscal n.o 1029520-76.2023.8.11.0041.

Desde logo, cumpre registrar que, os requisitos exigidos encontram-se devidamente preenchidos, conforme será demonstrado adiante.

No tocante ao primeiro requisito essencial, os Recorrentes sustentam a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.

Pois bem.

Ao examinar a documentação apresentada, verifica-se, a ilegitimidade dos Recorrentes.

O Recorrente
Wagner Rodrigues Coutinho
foi inserido no polo passivo, por ser sócio da empresa executada, já a Recorrente
Solange da Silva Lima
, foi inserida por ser a contadora da empresa.

O artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, regula que:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Verifica-se que, para imputar responsabilidade às pessoas mencionadas no referido artigo, especialmente às indicadas no inciso III, é imprescindível comprovar que sua inclusão decorreu da prática de atos com excesso de poderes ou em violação à legislação.

No presente caso, ao se analisar o processo administrativo tributário acostado aos autos (ID no 143362036 – autos originários), não se observa fundamentação jurídica que justifique a inclusão dos Recorrentes na certidão de dívida ativa.

Assim, o Estado de Mato Grosso não poderia simplesmente inserir os mencionados como corresponsáveis, sendo indispensável à demonstração de que atuaram em desconformidade com a lei.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência nacional:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. ADI No 4.845/MT. SÚMULA 393/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, mantendo a inclusão de contadora no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se é admissível a discussão da ilegitimidade passiva do contador por meio de exceção de pré-executividade; (ii) se é possível responsabilizar solidariamente o contador com fundamento no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pela ADI no 4 .845/MT.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível em matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, vedando a ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária previstas no CTN (ADI no 4 .845/MT).

5. O exercício da atividade contábil, sem demonstração de interesse comum no fato gerador ou fruição de seus benefícios econômicos, não enseja responsabilidade tributária solidária.

6. Não há evidências de que a agravante, na condição de contadora, tenha praticado atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal e a liberação de constrições patrimoniais realizadas.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade tributária solidária não alcança o contador pelo mero exercício de sua atividade profissional, sem demonstração de prática direta no fato gerador.

2. É inconstitucional lei estadual que amplie o rol de responsáveis tributários em desacordo com as normas gerais previstas no CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, b; CTN, arts. 121, I, 135; ADI no 4 .845/MT.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2020; STJ, Súmula 393.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279816720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE - CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238929820248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/2/2025)

Diante do exposto, depreende-se que os Recorrentes, não deveriam compor o polo passivo da execução, tendo em vista a ausência de subsunção aos critérios estabelecidos no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025